Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710161-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA ITATIANA LTDA EMBARGADO: ENTEL CENTRAL NACIONAL DE LISTAS E GUIAS LTDA D E C I S Ã O No caso, PANIFICADORA E CONFEITARIA ITATIANA LTDA ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Dívida em face de ENTEL CENTRAL NACIONAL DE LISTAS E GUIAS LTDA, objetivando declarar que a dívida cobrada pela ré mediante protesto é inexistente e decorrente de um golpe. Sob risco de afetar indevidamente seu patrimônio, a empresa pediu a concessão de liminar, para sustar os efeitos do protesto. O juízo a quo, no entanto, indeferiu o efeito suspensivo, sob dois argumentos: a ausência de probabilidade de direito e a ausência de caução exigida em Lei. Da decisão que indeferiu o pedido liminar, foi ajuizado o presente Agravo de Instrumento. Ocorre que, na origem, a empresa agravante noticiou fato novo, qual seja, o depósito da caução. Por esse motivo, apresentou um novo requerimento de concessão do efeito suspensivo. Mais uma vez, o requerimento foi indeferido, motivando, inclusive, o ajuizamento do AGI 0716165-75.2024.8.07.0000, de relatoria da Desembargadora Carmem Bittencourt. A agravante foi intimada para se manifestar sobre o novo quadro fático delineado nos autos ao ID 58342862. Entretanto, o prazo para resposta decorreu sem qualquer manifestação. Pois bem. É constatada a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte. No caso concreto, o segundo requerimento apresentado na origem fez com que a primeira decisão por meio da qual foi indeferida a liminar fosse superada. Explico. O provimento jurisdicional proferido ao ID 193785060 dos autos de origem reafirmou os argumentos relativos à ausência de probabilidade do direito. Segundo aquela decisão, a alegação sobre a aplicação de um golpe exige melhor análise das provas. Porém, esses fundamentos foram lançados em um cenário fático novo, considerando que o agravante agora traz aos autos um comprovante de depósito da caução. Anoto, inclusive, que essa decisão posterior ainda será reanalisada pela Desembargadora Carmem Bittencourt, nos autos do AGI 0716165-75.2024.8.07.0000. Nesse contexto, a tutela de urgência a ser analisada no presente Agravo de Instrumento não se mostra mais útil, porquanto não terá mais qualquer eficácia. Isso porque a decisão superveniente se sobrepôs àquela ora recorrida. Considerando que a decisão recorrida perdeu sua eficácia, o recurso sobre ela interposto perdeu, também, seu objeto. Entendo, portanto, que não há a utilidade do provimento judicial decorrente desse recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do interesse recursal, ante a perda do objeto da ação. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator